Tribunal: TJES
Processo: 5005934-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005934-11.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADRIANA PAZ DE PAULO

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença (id. 16424569) que julgou improcedente a pretensão deduzida, por entender pela culpa exclusiva da autora, que concedeu acesso aos seus dados bancários.

Colhe-se da inicial que a autora recebeu a ligação de um número identificado como “Itaú central atendimento” e pediu para a autora confirmar seus dados pessoais e questionou se a requerente havia habilitado um celular novo, pois constava acesso na conta utilizando os dados da autora e a chave pix e lhe foi solicitado o cancelamento do pix realizado para quatro pessoas, mais tarde passou a receber ligações da central de atendimento do Itaú perguntando se havia realizado pix recentemente e foi orientada a procurar uma agência do Itaú, que nesse momento se deu conta do golpe, motivo pelo qual ingressou com a presente ação, postulando a devolução dos valores além de reparação moral.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, argumentando, em síntese, que houve falha na prestação do serviço do recorrido, que percebeu a movimentação na conta da recorrente e apenas realizou o bloqueio da conta, nada fazendo para bloquear o dinheiro, não houve ato ilícito cometido pelo Banco, vez que o valor não foi repassado a instituição, que a negativação se refere a uma outra dívida do autor, alega ainda a inexistência de dano moral e alternativamente requer sua minoração, postulando a reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões interpostas, id. 21308836.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão a recorrente; pois em que pese se tratar de um golpe, não há nos autos comprovação de que o banco recorrido tenha contribuído para a fraude, até mesmo porque a autora realizou as transações por vontade própria, não havendo sequer possibilidade do banco reverter tais transações após a confirmação da mesma.

Desta feita, não foi o banco quem deu ensejo a fraude, mesmo porque toda transação se deu entre a recorrente e o golpista, tendo o banco conhecimento apenas após as transações terem sido finalizadas. Assim não há que se falar em falha na prestação de serviço do banco e sim culpa exclusiva da autora, motivo pelo qual
entende-se acertada a r. sentença de piso, devendo a mesma ser mantida na íntegra.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários fixados
de forma equitativa em R$ 500,00 (quinhentos reais)
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

Após analisar os autos, acompanho o voto condutor.

É como voto.